Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-15.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002101-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES PIVA - CPF: 370.750.848-01 (ADVOGADO), GUSTAVO ROSSETTO MENDES BATISTA - CPF: 398.338.778-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONCESSÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM PAGAMENTO À VISTA – ESSENCIALIDADE DO BEM COMPROVADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA- RECURSO PROVIDO.

Estando demonstrada a probabilidade do direito da empresa recuperanda em adquirir produtos essenciais ao seu soerguimento, assim como o perigo de dano irreparável, em face da necessidade de organização e planejamento para a realização dos plantios das safras, imperiosa a concessão da tutela de urgência recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Nilson Muller-ME e Agropecuária Aurora Ltda.
, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, proposto em face da
Monsanto do Brasil Ltda.
, em que o Magistrado Singular indeferiu o pedido de licenciamento para a produção e comercialização de sementes com a tecnologia INTACTA RR2 PRO.

Para tal desiderato, sustentam os agravantes, em síntese, que o fornecimento da licença para exploração, produção e comercialização das sementes transgênicas com a tecnologia vendida e patenteada pela agravada, é essencial ao êxito da ação de recuperação judicial, uma vez que é a principal atividade comercial e fonte de receita.

Por fim, pugnam pela concessão da liberação da licença da tecnologia, mediante pagamento à vista.

Após a admissão do presente recurso, fora deferida a tutela de urgência, para o fim de determinar que a agravada libere em favor das agravantes a licença da tecnologia INTACTA RR2 PRO, mediante pagamento à vista, para que seja possível a produção e comercialização das sementes de soja transgênica, para o período da safra de 2020/2021 (Id nº 45692981).

A agravada veio aos autos, no Id 34016471, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do agravo de instrumento (Id nº 79791951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria afeta à tempestividade recursal, já fora por demasia discutida neste recurso, por meio da decisão monocrática que apreciou o agravo interno (Id nº 45692981), embargos de declaração (Id nº 52161974) e, acórdão proferido em novo agravo interno, julgado em 16/12/2020 (Id nº 71362957). Portanto, uma vez admitido como tempestivo, passo à análise do mérito recursal.

O agravo foi interposto com o objetivo de ver reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência na Ação de Recuperação Judicial, quanto à liberação para a continuação da exploração, produção e comercialização das sementes transgênicas decorrentes da biotecnologia conhecida como INTACTA RR2 PRO, patenteada pela Monsanto do Brasil Ltda.

Para tanto, sustentam os agravantes que por se tratarem de produtores rurais, sua principal fonte de renda decorre da exploração, produção e comercialização de soja. Diante dessa premissa, deve ser considerado que para se manter dentro da concorrência comercial no cultivo das sementes, precisa oferecer ao mercado aquela que possui maior procura, aceitação e que oferece maior lucro.

Assim, argumentam que as sementes de soja decorrentes da tecnologia pleiteada se diferenciam das convencionais por serem tolerantes a herbicidas à base de glifosato e elimina qualquer tipo de planta daninha, sendo, portanto, mais resistentes, reduzindo o custo de produção e aumentando a qualidade da semente.

Destacam, ainda, que as inadimplências dos contratos anteriores não podem motivar a negação da agravada em licenciar o uso da tecnologia, uma vez que os débitos serão justamente objeto de discussão na presente recuperação judicial e, ainda, oferecem o pagamento à vista dos atuais royalties.

Por outro lado, a insurgência da agravante Monsanto do Brasil, refere-se à ausência de demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, tal como a inexistência de prova da essencialidade da Tecnologia Intacta RR2 PRO para a manutenção da atividade dos devedores, uma vez que possui à sua disposição outras sementes que não dependem de sua autorização para a exploração.

Destaca que a rescisão contratual entre as partes ocorreu a mais de 14 meses, em razão do seu descumprimento que gerou o débito que supera R$ 7.366.000,00 (sete milhões e trezentos e sessenta e seis mil reais) e não pode ser obrigada a comercializar com a agravante, diante do princípio da autonomia da vontade.

O Magistrado Singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, justificando que obrigar a Monsanto do Brasil Ltda. ao licenciamento para produção de sementes com a tecnologia protegida pela Lei de Propriedade Industrial, seria interferir na autonomia da vontade das partes, na liberdade de contratar, e na criação de nova obrigação que não estaria sujeita ao processo de recuperação judicial, por dar ensejo a crédito extraconcursal.

Nesse contexto
é fundamental ressaltar que para solucionar a lide recursal, deve se ter em mente a necessidade do magistrado se valer dos princípios informadores do processo de recuperação judicial,
pois estes
destinam-se a orientar as decisões que serão tomadas.

Isso porque, como é sabido, o exercício da atividade empresarial não interessa apenas ao empresário/devedor. O prosseguimento da atividade negocial também interessa aos empregados que por elas são remunerados; aos fornecedores; ao fisco; e à comunidade na qual estão inseridas. Daí porque falar-se em função social da empresa, em face da constatação de que essa atividade é capaz de concretizar interesses não apenas para a satisfação do empresário, mas também de outros agentes do mercado e da comunidade da qual faz parte. O exercício da empresa interessa a todos.

Destaca-se, desta forma, que o objetivo primordial da recuperação judicial é a preservação da unidade produtiva, o que beneficia o devedor e os credores como um todo. Em outras palavras, a recuperação judicial tem como intuito
“[...] viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
” (artigo 47 da Lei 11.101/2005).

A partir dessa premissa, é razoável concluir que a balança posta nesse momento, baliza-se entre o princípio da preservação e manutenção da empresa e, do outro lado, a livre autonomia da vontade em realizar um negócio jurídico.

Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça “
A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda
.” (REsp 1644890/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Por outro lado, “
A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que o art. 47 da referida lei serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
" (AREsp 978.453/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020).

Desta forma, não se olvida dizer que a Monsanto do Brasil S/A por meio da sua atividade empresarial possui a autonomia da vontade, entretanto, na outra esfera, está a essencialidade da aquisição de seus produtos para o cumprimento do propósito do seu soerguimento.

Nesse contexto, também é importante registrar o conhecimento trazido pelos doutrinadores Manoel Justino Bezerra Filho, Paulo Fernando Campos Salles de Toledo e outros, na obra “Tratado de Direito Empresarial – Recuperação Empresarial e Falência”, na qual destacam a importância não só da preservação à continuidade da empresa, pois gera economia, cria emprego e renda, mas também em contribuir para sua inserção no comércio. Vejamos:

“Percebeu-se, no entanto, que não bastava, apenas, propiciar a continuidade da empresa mediante prevenção ou suspensão da quebra.
Mais do que isto, impunha-se preservá-la, desde que economicamente viável, dando-lhe condições de voltar a participar do mercado em condições de competitividade
. Sua função econômica e social não poderia ser descartada, mas, para que ela pudesse exercê-la, deveria ser recuperada. (...) Sob essa nova ótica, a preservação da empresa erigiu-se à categoria de princípio, a ser obedecido na disciplina concursal.” (Bezerra Filho; Salles de Toledo; Pereira Calças; Pugliesi. Tratado de Direito Empresarial – Recuperação Empresarial e Falência, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., 2018, São Paulo).

Como se verifica,
não basta apenas ressaltar a importância da continuidade da empresa, mas possibilitar a competitividade no mercado que é inserida
. Nesse aspecto, é fato público e notório que para a competição do comércio, no ramo do agronegócio é essencial oferecer os grãos mais desenvolvidos e aceitos no mercado, que, no momento, consiste nas sementes transgênicas decorrentes da biotecnologia conhecida como INTACTA RR2 PRO.

Aliás, a essencialidade das sementes pleiteadas foi destacada no Parecer do Administrador Judicial Luiz Alexandre Cristado, que concluiu os seguintes termos:

“(...) A negativa em reestabelecer ou formular um novo contrato de licenciamento, por parte da Monsanto, pode representar a continuidade decrescente na receita das recuperandas, a resultar na redução do fluxo de caixa, e impossibilitar o cumprimento das disposições de plano de recuperação.

Salienta-se que, com o reestabelecimento da licença/novo contrato, não culminará em tolhimento indiscriminado do direito privado pertencente à Monsanto em constituir negócio com que lhe aprouver, pois na realidade o negócio jurídico que se pretende restabelecer/realizar, parte da análise do fato (interrupção do licenciamento) sob a ótica da preservação dos direitos coletivos de credores dos objetivos do procedimento recuperacional em face do direito privado do credor detentor da patente.

[...]

Desse modo, ante todo o exposto, ante a dependência econômica e abuso de poder,
esta administração judicial manifesta favoravelmente acerca do pedido de reconsideração elaborado pelas recuperandas, nos termos acima apresentados, mediante pagamento à vista e cessão dos créditos dos royalties das operações inerentes à cadeia, tal como comercialização das sementes ao adquirente final, para isso, deverá haver restabelecimento do acesso sistêmico”
. (Id nº 33622951)

Portanto, evidente que restou demonstrado nos autos a importância de ser concedido o direito aos agravantes em se manter produzindo as sementes com a tecnologia diferenciada e sua comercialização, diante da sua essencialidade às atividades dos produtores rurais.

A propósito, como também esclareceu o douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, em seu parecer,
in verbis:

“Os dados trazidos aos autos demonstram que a tecnologia patenteada,
da qual se busca licenciamento para produção e comercialização, é a mais desenvolvida e de maior aceitação no mercado,
sendo que praticamente a totalidade da extensão de área territorial de soja plantada pelos sojicultores mato-grossenses, é cultivada com sementes transgênicas decorrentes da biotecnologia conhecida como INTACTA RR2 IPRO, mormente porque, tais sementes diferenciam-se das convencionais por serem tolerantes à herbicida à base de glifosato, e isso faz com que o agricultor possa aplicar apenas esse herbicida sobre a soja, reduzindo custos de produção e aplicações.

Outrossim, é fato público e notório que a empresa Monsanto do Brasil Ltda é a única detentora da patente desta tecnologia conhecida como INTACTA RR2 IPRO. (...)” (Id nº 79791951)

Outrossim, ainda é importante frisar, que a principal motivação suscitada pela Monsanto do Brasil Ltda., em rescindir o contrato com os agravantes foi o não pagamento e, portanto, não se desconsidera, na hipótese, a sua ausência de vontade em realizar novo negócio jurídico e sua preocupação em perceber os royalties pela tecnologia. Por isso é que a determinação é de que o pagamento deverá ser realizado à vista, o que evitará qualquer prejuízo.

Assim, imperioso que seja concedido aos agravantes o licenciamento para a exploração e comercialização das sementes de soja, com a tecnologia desejada, possibilitando além do soerguimento dos produtores rurais, mas também a quitação dos seus débitos, inclusive com a agravada, que serão apurados na Assembleia e no Plano de Recuperação Judicial.

Aliás, nesse sentido também já se pronunciou este Sodalício,
in verbis:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002473-95.2019.8.11.0000 AGRAVANTE(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. AGRAVADO(S): MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA., ADMINISTRADORA E LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA., PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. e SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE DEFERIU O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– CONTRATO DE CONCESSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS – ASTREINTES – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO TEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É patente a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades das agravadas, com a finalidade de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, conforme diretrizes que disciplinam a matéria - Lei nº 11.101/2005
. Reconhecido o perigo de dano inverso, uma vez que se as empresas em recuperação deixarem de receber os produtos que comercializam, assegurados por meio de contrato de concessão de fornecimento exclusivo da marca, correm o risco de ter suas atividades empresariais encerradas. A exclusão ou redução da multa aplicada para o cumprimento da medida antecipatória implicaria no livre arbítrio da agravante, para cumprir ou não a obrigação.” (N.U 1002473-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)

Por fim, registra-se que a medida de liberação do licenciamento, não cria nenhum óbice à empresa Monsanto, ora agravada, em verificar todos os demais requisitos e
regras aplicáveis na hipótese, mantendo as mesmas condições que os demais adquirentes do seu produto.

Com essas considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento,
para o fim de confirmar a tutela de urgência e determinar que a agravada libere em favor dos agravantes, a licença da tecnologia INTACTA RR2 PRO, mediante pagamento à vista, para que seja possível a produção e comercialização das sementes de soja com esta tecnologia, no período de safra de 2020/2021.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002101-15.2020

AGRAVANTES:
NILSON MULLER- ME e Outros.

AGRAVADA:
MONSANTO DO BRASIL LTDA.

VOTO VISTA

Eminentes pares.

Recurso de agravo de instrumento aviado por Nilson Muller-ME e Agropecuária Aurora Ltda., objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, proposto em face da Monsanto do Brasil Ltda., em que o Magistrado Singular
indeferiu
o pedido de licenciamento para a produção e comercialização de sementes com a tecnologia “INTACTA RR2 PRO”.

Para tal desiderato, sustentam os agravantes, em síntese, que o fornecimento da licença para exploração, produção e comercialização das sementes transgênicas com a tecnologia vendida e patenteada pela agravada, é essencial ao êxito da ação de recuperação judicial, uma vez que é a principal atividade comercial e fonte de receita.

Por fim, pugnam pela concessão da liberação da licença da tecnologia, mediante pagamento à vista.

O e. Relator, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira,
deu provimento
ao recurso, para o fim de confirmar a tutela de urgência e
determinar que a agravada libere
em favor dos agravantes, a licença da tecnologia INTACTA RR2 PRO,
mediante pagamento à vista
, para que seja possível a produção e comercialização das sementes de soja com esta tecnologia, no período de safra de 2020/2021.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

Entendo que no caso, deve pairar o entendimento esposado pelo douto Relator.

Isso porque, não obstante a existência de uma possível interferência na autonomia da vontade das partes e na liberdade de contratar, entendo que inexiste qualquer prejuízo para a empresa Agravada, uma vez que os serviços\produtos a serem comercializados aos Agravantes, como bem ressaltado pelo Relator, deverão ser pagos à vista.

Desse modo, acompanho o douto Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021